Tribunal: TJDFT
Processo: 0009559-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009559-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Instado sobre o depósito de ID: 52215392 e 52215393, o exequente informou que foi depositado pelo devedor o valor a maior de R$ 48.203,83 (quarenta e oito mil duzentos e três reais e oitenta e três centavos), ultrapassando o valor devido para a quitação das RPVs. Ao final, o sindicato requereu a restituição parcial do crédito ao Distrito Federal. Sucessivamente, pleiteou a transferência de R$ 248.307,51 (duzentos e quarenta e oito mil trezentos e sete reais e cinquenta e um centavos) via PIX. Intime-se o Distrito Federal para indicar a conta bancária para a realizar a devolução da quantia depositada em excesso. Brasília, 12 de dezembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador